Tribunal: STF
Processo: ARE 1505171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. NÃO RECONHECIMENTO. JORNADA DE TRABALHO QUE NÃO EXCEDE OS LIMITES LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR 091/2000 E LEI COMPLEMENTAR 275/2015. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos dos artigos 7º, inciso XVI e 39, § 3º, da Carta Magna e artigo 95, inciso VIII, da Constituição Estadual, todo servidor ocupante de cargo público tem direito ao recebimento da remuneração por serviço extraordinário, no valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) da hora normal de trabalho. 2. A Lei complementar municipal nº 275, de 26 de maio de 2015, alterou o artigo 13 da Lei complementar municipal nº 091, de 26 de junho de 2000, de modo que a carga horária máxima dos professores municipais de Goiânia/GO passou a ser de 60 (sessenta) horas-aula. 3. O regime máximo de 60 horas-aula é constitucional, uma vez que se trata de regulamentação específica para normatizar a carga horária dos professores da rede pública de ensino do município de Goiânia, que têm regime de trabalho diferenciado, não havendo incompatibilidade hierárquica com os regramentos constantes dos artigos 7º, inciso XVI e 39, § 3º, da Carta Magna. 4. A partir da Lei complementar municipal nº 275, de 26 de maio de 2015, passaram a ser consideradas horas extraordinárias, recompensadas com o adicional de 50% (cinquenta por cento), somente aquelas que superarem a jornada máxima de 60 (sessenta) horas semanais, de modo que, se os atestados de carga horária do professor demonstrarem que a jornada máxima não foi ultrapassada, não há que se falar em pagamento do adicional de horas extras. 6. Honorários sucumbenciais majorados na forma do artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente